Tribunal: TCU
Processo: 005.865/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), exercício 2016, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 1194/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 5345/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em dar quitação a Juran Carvalho de Souza (XXX.528.093-XX), ante o recolhimento da multa que lhe foi aplicada pelo subitem 9.1 do Acórdão 15159/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 71). 1. Processo TC- Processo 005.865/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 039.042/2023-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Juran Carvalho de Souza (XXX.528.093-XX); Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA (06.138.366/0001-08); Raimundo Alves Carvalho (XXX.769.258-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Bertoldo Klinger Barros Rego Neto (11909/OAB-MA), representando Raimundo Alves Carvalho; Ilan Kelson de Mendonca Castro (8063/OAB-MA), representando Juran Carvalho de Souza. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.